Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO.
1. É admissível a interposição do recurso de apelação pelo advogado, em causa própria, que pretende reformar capítulo da sentença que lhe foi desfavorável, na parte em que fixou os honorários advocatícios de sucumbência. Preliminar rejeitada.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, razão pela qual, mesmo quando adotada a teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, deve ser realizada apenas se a parte comprovar, por elementos concretos, que a personalidade jurídica da contraparte está sendo utilizada como obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos a que deu causa.
3. Ausente a comprovação concreta na fase de conhecimento, a medida deve ser indeferida, sem prejuízo da renovação do pedido, se for o caso e devidamente fundamentado, na fase de cumprimento de sentença, à luz do art. 134, caput, do CPC.
4. Na hipótese de sucumbência recíproca e não equivalente das partes, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser feita à luz do percentual de êxito obtido nos pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 86, do CPC.
5. Embora a fixação dos honorários advocatícios deva ser proporcional, a base de cálculo da referida verba devida por ambas as partes é única, adotada pelo critério sucessivo ou de modo subsequente, na ordem estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC – isto é, (i) valor da condenação ou, não havendo, (ii) valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (iii) valor atualizado da causa.
6. Apelo dos autores não provido. Apelo do advogado da parte ré parcialmente provido.